Tribunal: TJDFT
Processo: 0709715-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO FAMILIAR. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A usucapião familiar é modo de aquisição de propriedade pela posse prolongada do bem ocasionada no âmbito familiar quando um dos cônjuges abandona o outro, bem como o lar conjugal, pelo período de dois anos, e tal posse não é questionada, cabendo ao abandonado e desde que utilize o imóvel para sua moradia ou de sua família, requerer somente para si a propriedade que anteriormente cabia ao casal, desde que não possua outro imóvel e que o imóvel usucapido contenha até 250m2.
2. Restando devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos para a aquisição do imóvel por usucapião familiar, nos termos do art. 1.240-A do CC, nada a prover quanto à reforma de sentença que julga procedente o pedido da usucapiente. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido.